Tribunal: TJDFT
Processo: 0719950-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DA ZONA DE INCLUSÃO. DESCARGA DO DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. FALTA GRAVE. CONFIGURADA. CONSECTÁRIOS. MANTIDOS.
I – A jurisprudência entende que o descumprimento das condições estabelecidas para o monitoramento eletrônico na prisão domiciliar pode configurar falta grave, porquanto significa desobediência aos incs. II e V do art. 39, bem como caracterizam espécie de fuga, que está prevista no art. 50, II, ambos da LEP.
II – Comprovado nos autos que o condenado descumpriu os deveres relativos à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, deixando de observar o perímetro estabelecido e de conservar o aparelho com bateria carregada, e além disso praticou crime doloso no curso da expiação, preserva-se a decisão que homologou a falta grave e aplicou seus consectários.
III – Recurso conhecido e desprovido.